Tribunal: TCU
Processo: 026.116/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de auditoria que teve como objetivo avaliar a gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres na concessão da Malha Oeste. Considerando que a relação processual se estabeleceu apenas entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres e esta Corte de Contas, que, no exercício de sua missão constitucional, limitou-se a expedir àquela agência comando de natureza mandamental; Considerando que a interessada não demonstra razão específica para que seja reconhecida como parte interessada neste processo; Considerando que as determinações que se intenta impugnar, ao contrário do alegado pela interessada, não lhe impõem claro prejuízo a justificar a sua intervenção no processo; e Considerando os posicionamentos expedidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 146 e 282 do RITCU, indeferir o pedido de ingresso da Rumo Malha Sul S.A., na condição de interessada neste processo, e, via de consequência, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 c/c artigo 286 do RITCU, não conhecer do pedido de reexame interposto pela mesma empresa, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, dando ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com envio de cópias, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.116/2020-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Solicitante: Rumo Malha Sul S.A. (01.258.944/0001-26) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Eliane Cristina de Carvalho (OAB/SP 163.004) e Gláucia Mara Coelho (OAB/SP 173.018) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.